Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA ORAL E PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE NOVA DECISÃO. RAZÕES NÃO APRESENTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, julgou parcialmente procedente o pedido do apelado para a) decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos desde agosto de 2018 até 14/08/2019, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento (art. 395, CC), bem como multa de 10%, consoante cláusula III, intem ‘c’, do contrato.
2. A alegação dos apelantes/réus, de que houve cerceamento do direito de defesa pela não realização das provas requisitadas, não se sustenta. Segundo se extrai dos autos, em mais de uma oportunidade as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, mas quedaram-se inertes, restando plenamente justificado o julgamento antecipado do feito.
4. Sem as razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de se saber qual foi a matéria devolvida. No caso, os recorrentes não trouxeram as razões pelas quais entendem que a rescisão do contrato deveria se dar a partir de outubro de 2010, sem aluguéis e acessórios da locação em atraso.
5. Apelação conhecida e desprovida.